Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705976-16.2021.8.07.0009 RECORRENTES: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. RECORRIDO: SUPERMERCADO BEM BARATO EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO PATRIMONIAL. FURTO QUALIFICADO EM SUPERMERCADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO SEGURO AFASTADA. DIVERGÊNCIAS E INEXATIDÕES RELACIONADAS AO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Art. 757 do Código Civil dispõe que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 2. O Art. 758 do mesmo diploma legal prevê que o contrato de seguro se prova com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 3. O seguro patrimonial foi contratado pela empresa autora, conforme apólice anexada nos autos, não havendo controvérsias quanto à contratação do seguro e ao pagamento do prêmio pelo segurado. 4. Apesar de a cláusula de exclusão estar em consonância com o Art. 766 do Código Civil, as declarações inexatas ou omissão de circunstâncias são aquelas que podem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o que não é o caso dos autos. 5. O desacordo quanto à quantidade de mercadorias furtadas e danificadas não é capaz de excluir o seguro propriamente dito, sob pena de conferir à cláusula contratual de exclusão uma abrangência muito maior do que a que decorre da sua natural interpretação, em nítida ofensa ao Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor). 6. Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação do autor. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 766 do Código Civil, ao condenar ao pagamento do capital segurado, deixando de observar que o recorrido fez declarações inexatas, que tirariam dele o direito às garantias da apólice. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas na pessoa do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 63.952. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 766 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A seguradora informou ao autor que para a tramitação do sinistro seriam necessários os seguintes documentos: aviso de sinistro preenchido na íntegra e assinado, CNPJ da empresa, declaração de inexistência de outros seguros, cópia simples do laudo técnico da empresa e/ou pessoa especializada referente à causa dos danos, notas fiscais dos bens danificados, orçamento detalhado discriminativo do material e mão de obra para reparo ou reposição do bem sinistrado e conta de luz do estabelecimento (ID 39226070 - Pág. 1). A autora anexou aos autos a nota fiscal do conserto da grade de proteção (ID 39226074 - Pág. 1), bem como orçamento com descrição dos equipamentos avariados em razão do impacto (4 freezers e 1 refrigerador) e valor das peças e mão de obra para conserto, no montante total de R$24.900,00. O referido documento foi feito pela assistência técnica especializada CONSERVMAQ (ID 39226072 - Pág. 1) e as notas fiscais dos consertos e troca dos motores foram anexados nos Ids 39226075 - Pág. 1, 39226076 - Pág. 1 a 4. Há também notas fiscais de diversos produtos, como congelados, carnes, frangos, refrigerantes, grãos, farinhas, entre outros, que fundamentam a intenção de indenização pelo furto. Dessa forma, o que se constata com todo o acima relatado é que não há dúvidas acerca da contratação do seguro de danos realizada entre as partes, bem como da ocorrência do furto qualificado no estabelecimento segurado. Divergem as partes quanto ao valor da indenização, em decorrência da quantidade de mercadorias indicadas pelo sócio da empresa como objetos do furto. Nesse contexto, a cláusula contratual apontada pela requerida/apelada para exclusão de sua responsabilidade não cuida de inexatidões acerca do quantum da indenização, ou seja, dos bens que foram furtados ou objeto de avarias. A cláusula se refere a inexatidões realizadas no preenchimento do questionário de risco e que alterariam os fatores de riscos contratados. O teor da cláusula 17 das condições gerais do contrato é o seguinte, in verbis: “17. CANCELAMENTO DO SEGURO 17.1. O seguro poderá ser cancelado nas seguintes situações: l. se na contratação do seguro ou no decorrer de sua vigência, o Segurado, seu representante, e ou seu corretor de seguros fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influenciar na aceitação da proposta ou na fixação do valor do prêmio.” Apesar de a referida cláusula estar em consonância com o Art. 766 do Código Civil, as declarações inexatas ou omissão de circunstâncias são aquelas que podem influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o que não é o caso dos autos. O desacordo quanto à quantidade de mercadorias furtadas e danificadas não é capaz de excluir o seguro propriamente dito, sob pena de conferir à cláusula contratual uma abrangência muito maior do que a que decorre da sua natural interpretação, em nítida ofensa ao Art. 47 do Código de Defesa do Consumidor (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor). Dessa forma, encontram-se presentes os requisitos para a cobertura pleiteada pela parte autora/apelante (ID 41605355). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrida sejam feitas na pessoa do advogado BRENDON PINHEIRO TAVARES, OAB/DF 63.952. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023